Tribunal: TCU
Processo: 028.518/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1187/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.518/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Alves Ferraz de Oliveira (XXX.904.979-XX); Arminda dos Santos Facundo (XXX.521.902-XX); Heloisa Beatriz Belchior Serzedello Correa (XXX.212.107-XX); Inez Martins de Oliveira (XXX.842.307-XX); Jeanne Maria Alves Ferraz (XXX.796.979-XX); Maria Auxiliadora Facundo Masini (XXX.809.247-XX); Maria da Conceição dos Santos Facundo (XXX.806.732-XX); Maria de Fatima dos Santos Facundo (XXX.277.882-XX); Regina Ferrer (XXX.945.577-XX); Rita de Cassia dos Santos Facundo (XXX.436.682-XX); Sueli Maria dos Santos (XXX.984.149-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.